Tribunal: STF
Processo: ARE 1005243
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INADMISSIBILIDADE.



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    2. O recurso não comporta cabimento pela alínea d do inciso III do art. 102, da CF/88, porquanto a instância de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.